Tribunal: TJMT
Processo: 0018566-29.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018566-29.2016.8.11.0042
RECORRENTE: JOSÉ FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEIÇÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57567993) interposto por JOSÉ FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEIÇÃO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47708487):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 110, § 1o, c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, percorreram-se 01 (um) ano e 06 (seis) meses da dato do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença. 2. O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão Corporal e com a versão das demais testemunhas ouvidas em juízo.” (Ap. 0018566-29.2016.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54540475 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento que assim restou ementado (Id. 55632459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – 1.NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – 2.OMISSÕES VERIFICADAS QUANTO AO EXAME DA DOSIMETRIA DA PENA – OMISSÕES SUPRIMIDAS SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. 1. A defesa alega que o acórdão está eivado de contradições quanto ao enfrentamento das teses de defesa, o que não se verifica, pois a análise do conjunto probatório foi feita de forma pormenorizada, com o confronto dos depoimentos apresentados, os quais, no entender deste Colegiado, amparavam a pretensão acusatória, culminando, assim, com a confirmação da condenação do embargante. 2. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Revela-se oportuno e necessário o suprimento das suscitadas omissões do acórdão nos pontos relacionados à dosimetria da pena, sem alteração da substância do julgado. Embargos conhecidos e providos em parte.” (ED 0018566-29.2016.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/092020, Publicado DJE em 16/09/2020)
Alega violação aos arts. 109, VI, 110, §1° e 111, I, todos do CP, ao argumento de necessidade de reconhecimento da prescrição diante do transcurso de prazo superior a 3 anos do recebimento da denúncia até a presente data.
Recurso tempestivo (Id. 54578463)
Contrarrazões – Id. 64252457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 109, VI, 110, §1° e 111, I, todos do CP, ao argumento de ocorrência de prescrição diante do decurso de prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, verifica-se que o Recorrente se limitou a reiterar as razões contidas nos recursos anteriores, não infirmando especificamente os fundamentos do aresto para a rejeição da referida tese, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v